Tribunal: TJDFT
Processo: 0745598-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745598-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ROMAO DA SILVA FILHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO ROMAO DA SILVA FILHO em face da decisão prolatada pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Indenização no 0732680-27.2020.8.07.0001, declarou a incompetência do juízo para o processamento do feito, bem como determinou o encaminhamento dos autos a uma das Varas Cíveis da comarca de Fortaleza/CE. Em suas razões recursais, afirma que por se tratar de competência territorial relativa não pode ser declinada de ofício, a teor da súmula 33 do STJ. Eventual incompetência relativa deve ser arguida pelo réu. Pontua que a escolha do Foro de Brasília não foi mera liberalidade aleatória, mas sim por resguardar a celeridade processual uma vez que a sede do Banco do Brasil encontra-se em Brasília. Tece outras considerações e colaciona julgados em abono a sua tese. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo para sustar a decisão que determinou a remessa dos autos à Comarca de Fortaleza-CE. No mérito, a confirmação da medida. Preparo de ID. 20747920 Verifico que questão em discussão é a possiblidade de declinação de ofício para o foro de domicílio do consumidor. É breve relatório. DECIDO. A Câmara de Uniformização desta Corte de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0702383-40.2020.8.07.0000, nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR EM FORO DIVERSO DAQUELE ESTABELECIDO NO CONTRATO. AVENÇA CELEBRADA COM PREVISÃO DE FORO DO CLIENTE. DECLÍNIO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA PARA O FORO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE CONFLITOS DE COMPETÊNCIA ENTRE MAGISTRADOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES. RISCO À ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA. ADMISSIBILIDADE DO IRDR. 1. A controvérsia cinge-se à análise acerca da possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda. 2. O risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica restou demonstrado ante a adoção de entendimentos jurisprudenciais contrários, com a possibilidade de coexistência de decisões conflitantes acerca da mesma matéria. 3. Tese a ser fixada: Admite-se ou não o declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda. 4. Incidente de resolução de demandas repetitivas admitido. (Acórdão 1274845, 07023834020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 24/8/2020, publicado no DJE: 22/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A parte dispositiva do acórdão determinou a suspensão dos feitos: Ante o exposto, ADMITO o processamento do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR – uma vez presentes os requisitos legais previstos no art. 976 do CPC, com a consequente suspensão dos processos que tratem da matéria afeta a este julgamento. Portanto, determino a suspensão do presente feito, nos termos do artigo 313, IV, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 207 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, designo o ilusttre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de outubro de 2020 17:09:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador